Tribunal: TJDFT
Processo: 0729726-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CHEQUE PRESCRITO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DA LEI 14.905/2024. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença pela qual julgado parcialmente procedente o pedido formulado em ação monitória.
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial; e (ii) definir os critérios legais de atualização monetária e de juros moratórios incidentes sobre cheque prescrito.
3. O indeferimento da remessa dos autos à Contadoria Judicial não configura cerceamento de defesa quando o juízo entende que a controvérsia é estritamente de direito, sendo desnecessária a produção de prova técnica contábil (art. 370, parágrafo único, CPC).
4. A Lei 14.905/2024 estabeleceu que para a atualização monetária será aplicada a variação da inflação oficial do País, representada pelo IPCA ou pelo índice que eventualmente o substituir; e os juros, de acordo com a taxa legal, que corresponde à taxa Selic, divulgada pelo Banco Central, menos a atualização monetária. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução”. No caso, como não estipulados os índices de atualização, incidem os parâmetros legais: correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela taxa SELIC. Contudo, deve ser observado que a SELIC já engloba juros e correção monetária, portanto se for aplicada correção monetária e juros para o mesmo período, deve incidir apenas a taxa SELIC, sob pena de caracterização de bis in idem (art. 406, §1o do CC). O juízo de origem aplicou corretamente essa sistemática ao fixar que o valor da condenação deve ser “monetariamente atualizado, pelo IPCA, desde as respectivas datas de emissão das cártulas (02/09/2021 e 09/01/2022), sendo sucedido (sem cumulação), a título de atualização e juros moratórios, pela taxa SELIC, a partir da apresentação à compensação frustrada (10/06/2022)”.
5. Recurso conhecido e desprovido.